Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731998-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por SERGIO DA SILVA LOBO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em sede de embargos à execução manejados pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706611-06.2021.8.07.0006), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Ao compulsar os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Ressalte-se que, no feito principal n. 0706611-06.2021.8.07.0006, não foi requerido o benefício da justiça gratuita, tendo as custas iniciais sido devidamente recolhidas (id 94010145). Assim sendo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, nos termos do que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não se admitir o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator